Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-67.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013959-67.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

Direito Penal. Revisão Criminal. Homicídio Qualificado. Tribunal do Júri. Trânsito em julgado da ação penal. Dosimetria da pena. Visada a neutralização das Circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Bis in idem.
Fundamentação inidônea. Inviabilidade. Pretendido o reconhecimento da confissão espontânea, com a consequente compensação integral com agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. Confissão realizada pelo revisionando em duas fases do processo e mencionada nos debates. Readequação intermediária da pena que se faz necessária. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada por revisionando condenado definitivamente, após decisão soberana do Tribunal do Júri, à pena de 16 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de Homicídio Qualificado (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

2.

A vítima foi executada em
9.10.2000,
no exato momento em que entrava seu veículo, após o término do expediente,
por ação conjunta
do ora revisionando e de outro agente, que
desferiram nove disparos.
O delito foi
encomendado mediante promessa de paga
, viabilizada por
terceiro
, e
consumado com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa
da ofendida.

3.

Objetiva-se na revisional, a
readequação da pena-base
, com a
neutralização das circunstâncias judiciais
; e na
fase intermediária,
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
com
c
ompensação integral
com a
agravante pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

4.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se, ao negativar as circunstâncias judiciais da pena-base, os fundamentos adotados na sentença ou no acórdão confirmatório encontram respaldo em elementos concretos e autônomos, não inerentes ao tipo penal; e (ii) se a confissão espontânea, ainda que posteriormente retratada, pode ser valorada como atenuante e compensada com agravante reconhecida.

III. Razões de decidir

5.

A revisão criminal é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: (i) quando o veredito condenatório contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos; (ii) quando estiver apoiado em prova posteriormente declarada falsa; e (iii) quando sobrevier prova nova idônea a desconstituir o julgado ou apta a justificar a mitigação da sanção imposta. Destarte, impondo a mens legis do dispositivo a reavaliação crítica dos fundamentos do aresto impugnado, inclusive quanto à valoração do acervo cognitivo, a fim de aferir a alegada desconformidade material da decisão revisanda, conhece-se da ação revisional.

6.

As três circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria — culpabilidade, personalidade e conduta social — encontram-se lastreadas em elementos objetivos do caderno processual. Outrossim, não se verifica
bis in idem,
porquanto a fundamentação das vetoriais não se confundem com elementares do tipo penal nem com circunstâncias já sopesadas nas demais fases da pena, revelando-se idônea.

7.

A confissão espontânea do revisionando, ainda que posteriormente retratada, foi expressamente destacada nos debates em plenário do Tribunal do Júri, influindo na formação do convencimento do Conselho de Sentença e, por conseguinte, legitimando sua valoração como atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, e conforme a orientação dos tribunais superiores.

11. À vista dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, revela-se adequada a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante decorrente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

12.

Ação revisional conhecida e parcialmente provida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e fixar a pena definitiva em 15 anos de reclusão, mantido o regime fechado para o cumprimento da pena.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a valoração negativa de múltiplos vetores do artigo 59 do Código Penal quando fundamentada em dados concretos e autônomos, distintos das qualificadoras. 2. A confissão espontânea, ainda que retratada, parcial ou qualificada, pode ser reconhecida como atenuante quando utilizada nos debates e útil à formação da convicção dos jurados. 3. É admissível a compensação integral entre atenuante da confissão e agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima por serem igualmente equivalentes”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 59, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, 68 e 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; artigos 621 e 624, §2º, do Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no REsp: 1662255 PA 2017/0067194-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018, AgRg no REsp: 1728803 PE 2018/0052887-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/201; AREsp: 2480415 PA 2023/0363416-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025;
AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021;
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.527059-0/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 18/08/2025, publicação da súmula em 19/08/2025;

TJMT -
N.U 0006925-73.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025; APR: 10016772120218110005, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023; N.U 0005906-06.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022; N.U 0010754-73.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025; ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024; N.U 0005762-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeiro grau, após o veredito soberano do Conselho de Sentença,
Hércules de Araújo Agostinho
e
Célio Alves de Souza
restaram condenados por
Homicídio Qualificado, Mediante Paga e com Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), tendo o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal desta Capital
fixado, em comum, a pena definitiva de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 284093885).

Inconformadas com o édito condenatório, as defesas de
Hércules de Araújo Agostinho
e

Célio Alves de Souza

interpuseram Recurso de Apelação Criminal apresentando, igualmente, a tese de que a decisão do Tribunal do Júri estaria manifestamente contrária às provas dos autos pleiteando a anulação do julgamento e a realização de nova sessão plenária. Também convergiram ao requerer, de forma subsidiária, a redução da pena. Divergiram, entretanto, nos fundamentos específicos:
Hércules
buscou a concessão do benefício da delação premiada, a exclusão da qualificadora mediante paga e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, enquanto
Célio
levantou preliminar de nulidade, apontando cerceamento de defesa.

Os recursos foram regularmente processados e submetidos à apreciação do eminente e saudoso Desembargador Relator
Rondon Bassil Dower Filho
, sendo o feito levado a julgamento pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas, bem como negou provimento aos apelos (ID 284093884).

Com o advento do trânsito em julgado do édito condenatório,
Hércules de Araújo Agostinho
, representado por defensor legalmente habilitado, ajuizou a
primeira
Ação de Revisão Criminal n.º 1010869-91.2021.8.11.0000, submetida à apreciação do então Desembargador
Paulo da Cunha
(aposentado) e julgada pela Primeira Câmara Criminal na sessão realizada em 17 de março de 2022, oportunidade em que se postulou, em síntese, o reconhecimento do instituto da colaboração premiada, com a consequente redução da pena em até dois terços, bem como a sua transferência para unidade prisional de natureza militar, em razão de sua condição de ex-integrante da Polícia Militar. Todavia, a ação revisional foi julgada improcedente

por unanimidade de votos (ID 284093883 e 121663474).

Nesta
segunda
oportunidade, e novamente assistido por defensor habilitado,
Hércules de Araújo Agostinho
ajuizou a presente
Ação de Revisão Criminal
, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, pleiteando, de modo exclusivo, a
modificação da dosimetria da pena
, objetivando o
redimensionamento da pena basilar
e o reconhecimento da
confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria, para, consequentemente,
compensá-la integralmente
com a agravante da reincidência

(ID 284093881).

Instruiu a inicial com documentos (ID 284093882).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
não conhecimento da revisional
, mas, acaso conhecida, pela
improcedência
(ID289898859), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal:
Homicídio qualificado - Pleiteia-se a rescisão parcial do édito condenatório, a fim de que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja a pena-base redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão; e, na segunda fase, seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea –
Não conhecimento
– Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – As teses referentes ao redimensionamento da pena-base e reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão foram analisadas desprovidas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos nº 0012012-64.2005.8.11.0042 – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação sobre que se assentou o acórdão revisionando –
O parecer pela extinção da revisional ou, se conhecida, pela improcedência do pleito”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se do acervo cognitivo constante dos autos, que
Hércules de Araújo Agostinho
e
Célio Alves de Souza
foram denunciados pela suposta prática do delito de Homicídio Qualificado, tipificado no artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em
9 de outubro de 2000
, nesta capital, por volta das 18h30min, quando, de forma
premeditada
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, agiram com o propósito de subtrair a vida de
Mauro Sérgio Benedito Manhoso.

Segundo a peça acusatória,
Hércules
e
Célio
deslocaram-se até o local dos fatos utilizando-se de uma motocicleta conduzida por
Hércules
, estando
Célio
na garupa, ocasião em que este último, munido de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, efetuou nove disparos contra a vítima quando esta deixava seu estabelecimento comercial e entrava em seu automóvel, provocando-lhe ferimentos fatais.

Consta, ainda, que
Mauro Sérgio Benedito Manhoso
era proprietário da empresa "PRODADOS", dedicada ao desenvolvimento de
softwares
voltados à operacionalização de sorteios eletrônicos e bingos, tendo manifestado interesse em ingressar no mercado de jogos ilícitos, por meio de um sistema conhecido como "raspadinha". Tal incursão empresarial, conforme narrado, contrariou os interesses de
João Arcanjo Ribeiro,
então detentor do controle das apostas clandestinas no Estado, o qual, em virtude da mencionada disputa de mercado, contratou os serviços de
Hércules
e
Célio
para executar a empreitada homicida (ID 284093889).

Diante desse quadro, o Órgão Acusatório ofereceu denúncia em desfavor de todos os envolvidos imputando-lhes a prática dos delitos descritos
no artigo
121, incisos I e IV, do Código Penal.

Os autos foram desmembrados em relação a
João Arcanjo Ribeiro
(ID 284093884).

Submetidos à sessão plenária realizada em 29 de junho de 2011, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese acusatória e reconheceu a responsabilidade penal de
Hércules de Araújo Agostinho
e
Célio Alves de Souza,
como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Em consequência, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital procedeu à dosimetria da reprimenda, fixando, para cada um dos réus, a pena de 16 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
(ID
278285867).

No curso da persecução penal, as defesas de
Hércules de Araújo Agostinho
e
Célio Alves de Souza
interpuseram apelações criminais, regularmente processadas e distribuídas ao eminente e saudoso Desembargador Relator
Rondon Bassil Dower Filho
; levado o feito a julgamento pela Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, decidiu-se, à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e negar provimento aos apelos (ID 284093884).

Nas apelações,
Hércules de Araújo Agostinho
e
Célio Alves de Souza
sustentaram, em conjunto, que o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo sua anulação e novo julgamento e, subsidiariamente, a redução das penas. Divergiram, contudo, em parte das teses:
Hércules
postulou o reconhecimento da delação premiada, a exclusão da qualificadora de paga e a incidência da atenuante da confissão;
Célio
alegou nulidades por cerceamento de defesa, por suposta violação aos artigos. 479, 480 e 484 do CPP.

Os recursos foram submetidos a julgamento pela
Egrégia Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
no dia
28.8.2013
que, à
unanimidade
,
rejeitou as preliminares
vindicadas e, no mérito,
negou-lhes provimento
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator
Rondon Bassil Dower Filho
,
restando lavrada a seguinte ementa (ID 284093884):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - JÚRI - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES POR UM DOS APELANTES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO DOS QUESITOS AOS JURADOS – REJEIÇÃO DE AMBAS - 1.1) FATOS PÚBLICOS E NOTÓRIOS QUE NÃO CAUSAM SURPRESA À DEFESA — 1.2) LEITURA E EXPLICAÇÃO DOS QUESITOS EM PLENÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DE HÁBITO À NORMA LEGAL - PRECLUSÃO - 2) MÉRITO - 2.1) TESES DE QUE A DECISÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS PARA QUE OS APELANTES SEJAM SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - 2.2) TESES DEFENSIVAS DESCARTADAS PELOS JUÍZES LEIGOS - DECISÃO AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS - 2.3) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - 2.4) APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA-INVIABILIDADE-IMPRESCINDIBILIDADE DE ELUCIDAÇÕES ACERCA DAS INFRAÇÕES COMETIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - POSSIBILIDADE DE DESMANTELAMENTO DO GRUPO CRIMINOSO INOCORRÊNCIA - 2.5) PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - IMPROCEDÊNCIA - PENAS DOSADAS ADEQUADAMENTE - 2.6) IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE QUESITADA E VALORADA DE MANEIRA NEGATIVA PELOS JURADOS - SOBERANIA DOS VEREDICTOS-RECUROS IMPROVIDOS.

1.1 A citação de fatos públicos e notórios nos debates em plenário do Tribunal do Júri não caracterizada cerceamento de defesa, ainda que não estejam documentados nos autos, mormente quando as alcunhas citadas encontram-se estampadas em diversas peças processuais constantes nos autos, somado ao fato que tais nomes são inerentes ao raciocínio jurídico formulado pela acusação;

1.2 Verificada a ocorrência da explicação dos respectivos quesitos, ainda em plenário, conforme a previsão legal, não deve prevalecer “hábito”, sob a norma. A arguição da violação ao disposto no artigo 484 do Código de Processo Penal deve se dar logo após a explicação dos quesitos, o que não se verifica no caso concreto, pois, fora feito após a conclusão da votação, incidindo a preclusão;

2.1 Não há que se falarem decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os elementos probantes foram apreciados pelos senhores jurados com parcimônia e equilíbrio, possibilitando firmarem seu convencimento ao adotarem a versão que lhes pareceu mais consentânea com os fatos;

2.2 É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se revela arbitrária, absurda e teratológica, e, sobretudo, totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica in casu;

2.3 Há impossibilidade de afastamento das qualificadoras imputadas ao tipo penal, mormente quando em consonância com as provas colhidas nos autos;

2.4 Para a aplicação da delação premiada, imprescindível se faz, que

colaborador elucide as infrações cometidas pela organização, evidenciando atos ainda não conhecidos pelas autoridades policiais e judiciais, possibilitando, assim, o desmantelamento do grupo criminoso, o que in casu, não restou demonstrado;

2.5 Justificam-se as exasperações das penas-base quando existentes circunstâncias judicias desfavoráveis aos apelantes.

2.6 A aplicação da confissão espontânea se mostra inviável, porquanto submetida à quesitação respectiva, entenderam os senhores Jurados inocorrente a atenuante, prevalecendo, assim, o princípio da soberania dos veredictos” (Vide:

TJ-MT - APL: 00120126420058110042 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2013, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2013).

Em face do referido arresto, cujo trânsito em julgado se deu em
23.9.2013
(ID 284093883),
Hércules de Araújo Agostinho
ajuizou a
primeira
Ação de Revisão Criminal n.º 1010869-90.2021.8.11.0000, submetida à apreciação do então Desembargador
Paulo da Cunha
(aposentado) e julgada pela Primeira Câmara Criminal na sessão realizada em
17.3.2022,
oportunidade em que se postulou, em síntese, o reconhecimento do instituto da colaboração premiada com a redução da pena em até dois terços, bem como a sua transferência para unidade prisional de natureza militar, em razão de sua condição de ex-integrante da Polícia respectiva. A ação revisional foi julgada
improcedente
por unanimidade de votos (ID 121663474).

A título informativo, não se aplica ao caso a prevenção entre revisões criminais sucessivas, pois a revisão anterior foi julgada
antes
da vigência da Emenda Regimental nº 50/2022-OE (11.4.2022) por Magistrado aposentado, o que cessa o vínculo funcional necessário à configuração da prevenção por ‘cadeira’, conforme o novo regramento interno (Vide: Consulta CIA nº. 0014489-93.2022.8.11.0000).

Nesta
segunda
oportunidade,
Hércules de Araújo Agostinho
ajuizou a presente
Ação de Revisão Criminal
, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, pleiteando, de modo exclusivo, a
modificação da dosimetria da pena
.

Abrindo um parêntese sobre o quadro apresentado (duas revisões), destaca-se que
“
é plenamente possível a formulação de novo pedido com base em fundamento distinto”,
como na hipótese (
Renato Brasileiro de Lima
, Código de Processo Penal, 9ª ed., Editora JusPODIVM, 2024, p. 1766).

Com efeito, a ação de revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consubstancia instrumento jurídico de natureza autônoma e excepcional, apto a ensejar, mesmo após o
trânsito em julgado
da condenação, a reapreciação do feito em hipóteses legalmente restritas.

Nesse contexto, o inciso I do referido dispositivo autoriza sua propositura quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à
prova constante nos autos
ou ao
texto expresso da Lei Penal
, assegurando a necessária coerência entre o
édito condenatório
, a realidade fática delineada nos autos e as balizas normativas aplicáveis. O inciso II, por sua vez, viabiliza a revisão quando a condenação se fundar em documentos, depoimentos ou exames cuja
falsidade
tenha sido
demonstrada
. Por derradeiro, o inciso III admite o manejo da ação revisional quando se
descobrirem provas novas
idôneas a demonstrar a
inocência do condenado
ou aptas a justificar a
mitigação da sanção imposta
.

Por conseguinte, a
ratio legis
da ação revisional reside na prevalência da verdade real frente a eventuais equívocos judiciários, notadamente nas hipóteses de condenações amparadas em provas espúrias, contrárias ao texto da lei ou posteriormente infirmadas por provas novas, robustas e idôneas, bem como nos casos em que se vislumbre a possibilidade de redução da reprimenda, tudo com vistas à salvaguarda da integridade do sistema de justiça penal e à observância dos postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É certo que o ilustre parecer ministerial pugnou pelo
não

conhecimento
da presente ação, ao fundamento de que a pretensão revisional importaria rediscussão da matéria já exaurida em sede recursal.

Todavia, não se pode negar que da leitura do artigo 621 do CPP, é possível observar que se autoriza expressamente o ajuizamento da revisão conforme as possibilidades acima mencionadas, hipótese que exige, por via de consequência, a reavaliação crítica do conjunto probatório para a aferição da alegada desconformidade.

Nesse particular, ilustram-se precedentes desta Corte, tais quais Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, j. 9.7.2024; Revisão Criminal n. 1028533-32.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda,
j. 11.4.2025.

Outrossim, conquanto a condenação tenha sido confirmada por acórdão unânime em sede de Apelação Criminal, cumpre ressaltar que a Ação de Revisão Criminal não se confunde com o recurso previsto no art. 593 do CPP, na medida em que, além de ostentar natureza rescisória, é submetida a órgão colegiado mais amplo,
ex vi
do art. 624, § 2º, do mesmo diploma legal, o que reforça sua aptidão para, em hipóteses estritamente excepcionais, proceder à correção de vícios materiais do julgado e evitar que se consolide decisão iníqua em afronta ao sistema constitucional de garantias.

Antes de ingressar na apreciação dos pleitos veiculados nesta ação, é necessário assentar que, embora os autos originários não estejam fisicamente encartados a esta demanda, os documentos que a instruem revelam-se suficientes à formação de juízo seguro e objetivamente fundamentado acerca das matérias suscitadas pela defesa.

Nessa perspectiva, considerando a regularidade formal que permeia a propositura da ação e a exaustiva análise das teses defensivas por ocasião do julgamento da Apelação Criminal, entendo ausente a necessidade de conversão do feito em diligência, porquanto o acervo cognitivo disponível revela-se apto à aferição crítica dos pontos ora debatidos, sem que disso resulte qualquer comprometimento aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por conseguinte, superada a análise dos aspectos formais e de admissibilidade da ação revisional, conheço a revisional e passo ao exame meritório das pretensões deduzidas.

A presente revisional volta-se em torno apenas da dosimetria da pena, objetivando a
readequação da pena basilar
e o reconhecimento da
confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria, para, consequentemente,
compensá-la integralmente
com a agravante da reincidência

(ID 284093881).

Em relação à
primeira fase da pena,
sustenta-se que ocorreu o indevido
bis in idem
em relação à
culpabilidade
diante da utilização da premeditação, a qual faz parte da qualificadora descrita no inciso I, do §2º, do art. 121 do CP, e que as circunstâncias judiciais da
conduta social
e
personalidade do crime
foram negativadas mediante fundamentação inidônea, diante de menção a condenações sofridas pelo revisionando após o crime, devendo prevalecer apenas a negativação dos maus antecedentes.

Quanto à
segunda fase da pena,
postula-se o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, ao argumento de que, não obstante o Conselho de Sentença tenha afastado a aplicação da delação premiada, tal deliberação não impede o reconhecimento da
benesse
aqui pleiteada, já que o revisionando admitiu a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sendo sua confissão determinante para a viabilização do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que, a seu ver, autoriza a incidência da atenuante, independentemente da valoração subjetiva atribuída em plenário.

No ponto de interesse, o Magistrado sentenciante fixou a pena basilar e a intermediária nos seguintes termos:

“(...) A
culpabilidade
do réu é acentuada na medida em que agiu de forma premeditada. Motivado pelo pagamento de certa quantia em dinheiro, a convite de terceira pessoa prestou auxilio na empreitada criminosa, traçando juntamente com aquela o modo de execução do crime, composto de extrema frieza e ausência de sentimento morais, sobrepondo o objetivo econômico à própria vida humana. Dolo intenso mais do que configurado;

O réu registra
antecedentes criminais
por homicídio (fls.220/221; 226/231; 354 e Sistema Apollo);

Quanto a sua
personalidade
, apesar de não realizado estudo específico, dos autos é possível extrair que é tortuosa e amplamente voltada para a criminalidade, pois além dos antecedentes já reportados o réu responde ainda por vários outros homicídios, com condenações transitadas em julgado que somam mais de 73 (setenta e três) anos de reclusão;

Sua
conduta social
também pode se dizer que é desabonadora em face das várias investidas contra a ordem pública, principalmente por ser tratar de ex-militar e, portanto, conhecedor dos seus direitos e deveres para com a comunidade, enquanto cidadão;

O
motivo do crime
foi o pagamento realizado por terceira pessoa com o proposito de eliminar a vida da vitima;

Contudo, como tanto a motivação como tais circunstâncias foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadoras do crime não poderão ser novamente consideradas, sob pena de se incorre em “bis in idem”, ficando aqui somente o registro;

O
comportamento da vítima
não influenciou na ação delitiva;

As
consequências do crime,
embora graves, já que uma vida humana foi eliminada, integra o próprio tipo penal. Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 15 anos (quinze) de reclusão.

(..)

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento
a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando-a para 16 dezesseis anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadora deste
quantum
”. Destaquei (ID 284093885).

No voto condutor, restou assim assentado:

“Considerando a existência de
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, tais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade do agente e a conduta social
, ainda que justificadas com certa deficiência técnica, mantenho a dosimetria realizada pela primeira instância.

Em relação à
culpabilidade
, muito embora a MM. Juíza
a quo
tenha lançado mão de justificativas colidente com a qualificadora mediante paga, bem como o núcleo do tipo do concurso de agente, utiliza-se também de argumentos próprios à circunstância citada,

vez que o apelante agiu de maneira voluntária.

Em relação aos
antecedentes do agente
, percebe-se a existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão de fls. 354, o que permite a valoração negativa de tal circunstância, conforme o entendimento da Súmula 444 do STJ.

No que tange à
personalidade do agente,
ainda que não exista nos autos estudo específico acerca da personalidade do agente, em tal caso, considerando a totalização da condenação em 73 (setenta e três) anos de cumprimento de pena, somatória que extrapola o aceitável ordinariamente, prescindível se faz o estudo.

Por fim, em que pese a circunstância referente à
conduta social
, corretamente fora valorada de forma negativa, vez que, pelo fato de ser ex-policial e, naquele exercício combatente de práticas criminosas, possuía conhecimento acerca das regras sociais, esperando-se deste conduta diversa da perpetrada.

Dessa forma, considerando que a pena em abstrato para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a exasperação da pena-base em 03 (três) anos, sendo fixada em 15 (quinze) anos demonstra-se proporcional ao delito perpetrado, porquanto a justificativa judicial fora baseada em fatos concretos não intrínsecos ao tipo, bem como suficientes à reprovação da conduta delitiva”.

Como visto, a Juíza Presidente v
alorou desfavoravelmente quatro circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal —
culpabilidade, personalidade, conduta social
e
maus antecedentes
—, fixando para cada vetor o acréscimo de 9 meses de reclusão, patamar que se mostra benéfico diante das balizas jurisprudenciais que sugerem a majoração de 1/8 ou 1/6 sobre a pena mínima cominada (Vide: STJ, AgRg no HC 810433/PB, 2023/0091562-3).

Em relação aos
maus

antecedentes,
que tanto a r. sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório reconheceram a existência de condenação penal transitada em julgado anteriormente aos fatos ora em análise, legitimando, por conseguinte, a valoração negativa do referido vetor. Diante da ausência de insurgência específica por parte da defesa, descabe tecer maiores digressões sobre o ponto.

Quanto à
culpabilidade,
constata-se que a Magistrada sentenciante, ainda que tenha lançado mão de fundamentos que, em parte, tangenciam elementos próprios da qualificadora mediante paga, por outro lado, consignou circunstâncias que evidenciam a elevada reprovabilidade da conduta. Isso, porque, o revisionando agiu com
extrema frieza

no modo de execução do crime,

ao desferir nove disparos de arma de fogo contra a vítima no exato momento em que esta deixava seu estabelecimento comercial e entrava em seu automóvel, circunstância que denota a deliberada intensificação do resultado lesivo e justifica, à saciedade, a valoração negativa do vetor da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Trago julgados que corroboram essa fundamentação:

“1. A exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 1.1. In casu,
o desvalor da culpabilidade decorreu da frieza
e premeditação
no cometimento do crime
,
justificativa idônea conforme precedentes.
1.2. O afastamento dos elementos apontados pelo Tribunal de origem com base em fatos e provas constantes dos autos esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (
STJ - AgRg no REsp: 1662255 PA 2017/0067194-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018
). Destaquei.

“8.
A culpabilidade se apresenta exacerbada, diante da reprovabilidade ímpar da conduta,
da violência dirigida à vítima com ciência de condição de saúde preexistente e da deliberada omissão de socorro, a qual demonstrou, "in casu", frieza e completo desprezo pela dignidade alheia. (...) (
TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.527059-0/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 18/08/2025, publicação da súmula em 19/08/2025
). Destaquei.

“(...) 8.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada valoração negativa da
culpabilidade
,
diante da liderança do recorrente na empreitada criminosa, sua premeditação
e a
frieza
da conduta
, estando a fundamentação da sentença em conformidade com os princípios da individualização da pena e da legalidade. (...)”. (
N.U 0006925-73.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025
). Destaquei.

Em relação ao vetor da
personalidade do agente
,
in casu,
impõe-se a manutenção de sua valoração negativa, porquanto a
expressiva somatória das penas condenatórias transitadas em julgado
, como destacado pela douta Magistrada e confirmando no acórdão, de 73 anos de reclusão, não apenas indica o expressivo
quantum
de pena a ser cumprida ao tempo da sentença, como também evidência, de forma eloquente, traço de
personalidade nitidamente violenta
(por crimes de homicídio), elementos que, conjugados,
revelam considerável grau de periculosidade social do revisionando
.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

“1. A aferição da idoneidade jurídica dos fundamentos utilizados na negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal é controle de legalidade que prescinde da análise de matéria fático-probatória, pois não se trata de verificar se a fundamentação utilizada encontra amparo nos autos, mas, sim, se ela traz conteúdo apto a autorizar o aumento da pena-base. Não incide, portanto, na vedação da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.627.729/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/2/2017). 2. No caso dos autos, o Magistrado circunstanciou elementos concretos e idôneos para firmar a valoração negativa do vetor em referência, sendo de rigor o restabelecimento da negativação. 3.
A valoração negativa da personalidade independe de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental improvido”. (STJ -
AgRg no REsp: 1728803 PE 2018/0052887-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/201
9).

“(...)
É viável sopesar de forma negativa a personalidade do agente quando há elementos de prova nos autos de que demonstrem ser pessoa agressiva, com insensibilidade acentuada e de elevada periculosidade,
que inclusive já perpetrou outras condutas violentas contra a mesma vítima (...)” (TJ-MT -
APR: 10016772120218110005, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023
).

No que diz respeito à
conduta social,
igualmente acertada mostrou-se a valoração negativa, na medida em que o apelante, na condição de
ex-integrante da força policial,
possuía especial dever de respeito à ordem jurídica e ao pacto social, de modo que sua adesão a práticas criminosas
representa violação qualificada ao dever de lealdade institucional, o que reforça a reprovabilidade de sua conduta
. Ilustrando o tema, confira-se:

“(...) 9. O fato do agente ser ex-policial, tendo sido inclusive expulso da corporação em razão da prática de outros crimes, é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base”. (STJ -
AREsp: 2480415 PA 2023/0363416-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025
).

A defesa visou, por fim, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, vez que o revisionando confessou a autoria delitiva na fase policial e em juízo.

Disciplinada no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a aplicação da confissão espontânea pressupõe que o agente, em qualquer etapa da persecução penal, admita voluntariamente a prática delitiva, sendo passível de reconhecimento na fase intermediária da dosimetria.

É suficiente, para sua incidência, que a versão defensiva, ainda que parcial, qualificada ou mesmo posteriormente retratada, tenha sido valorada pelo juízo como elemento útil à formação do convencimento condenatório — vale dizer, quando a confissão integra, por referência, o fundamento determinante do veredito.

Nessa linha, a retratação ulterior, por si só, não elide a atenuante, desde que o conteúdo confessório tenha contribuído, mesmo minimamente, para a reconstrução fático-probatória, circunstância que impõe o reconhecimento do benefício, por força da
mens legis
e da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual assenta que a confissão incide ainda quando parcial, qualificada ou retratada, desde que efetivamente considerada no acervo cognitivo para a responsabilização penal.

Esse raciocínio, inclusive, encontra respaldo no Enunciado de nº. 11 deste Tribunal de Justiça, que assim prevê:
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

Outrossim, no âmbito do Tribunal do Júri, revela-se suficiente, para fins de reconhecimento da
benesse,
que o acusado tenha admitido a prática delitiva, ainda que exclusivamente na fase inquisitorial, desde que tal confissão tenha sido levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, seja pela leitura do interrogatório em plenário, seja por sua invocação nos debates orais.

Transcreve-se parte do acórdão que detalhou as o assunto em foco:

“Consta, às fls. 108/109,
a confissão prestada pelo recorrente Hércules, ainda na fase inquisitiva, oportunidade em que, de forma minudente, descreveu os contornos fáticos da empreitada delitiva
. Narrou que, na data do fato, recebeu ligação telefônica do corréu Célio, que lhe solicitou comparecimento a determinado local, portando um capacete. Atendendo à solicitação, deslocou-se até a localidade indicada, onde encontrou Célio já de posse de uma pistola calibre .380, ocasião em que este lhe comunicou a intenção de “dar um susto” na vítima.

Prosseguindo em sua narrativa, afirmou que, ao avistarem a vítima deixando as dependências da empresa e adentrando em seu veículo, o corréu Célio montou na garupa de sua motocicleta, momento em que ambos passaram a seguir o automóvel da vítima, até que seu comparsa efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

No que tange à autoria intelectual do crime, afirmou que a execução teria sido encomendada por Arcanjo Ribeiro, por intermédio do Sargento Jesus, em razão de a vítima ter ingressado no mercado das chamadas “raspadinhas”, tendo recebido, por essa intermediação, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), repassada por Célio.

(...)

No caso concreto, vislumbra-se que
o apelante Hércules de Araújo Agostinho em interrogatório na seara inquisitiva, e posteriormente, em fase judicial, realizou a confissão de um crime cometido por ele e seu comparsa, fatos corroborados com demais depoimentos colhidos na fase de instrução criminal
. Contudo, ao realizar depoimento na qualidade de testemunha em processo no qual figurava como réu João Arcanjo Ribeiro, este além de se retratar do anteriormente elucidado, tampouco ofereceu novas informações hábeis a demonstrar, por exemplo, o seu funcionamento, a composição e possíveis práticas de condutas delitivas por aquela organização (...)”. (ID 284093884 - Pág. 14 e ss.). Destaquei.

É manifesto, a partir do acervo cognitivo, que o revisionando confessou a prática delitiva nas duas etapas da persecução penal — inquisitorial e judicial —, descrevendo, com riqueza de detalhes, a dinâmica criminosa: a pedido do corréu
Célio
, deslocou-se ao ponto combinado portando capacete; ali, foi informado da intenção de “dar um susto” na vítima, ocasião em que o comparsa já se encontrava de posse de pistola calibre .380; em seguida, ao avistarem a ofendida deixando as dependências da empresa e ingressando em seu veículo, passaram a segui-la, conduzindo o revisionando a motocicleta, enquanto o corréu, na garupa, desferiu nove disparos de arma de fogo na direção daquela.

Acrescentou que a empreitada criminosa ‘foi determinada’ por
João Arcanjo Ribeiro,
por meio do ‘Sargento Jesus’, em virtude de conflitos comerciais envolvendo o mercado das denominadas
raspadinhas
, tendo, inclusive, recebido a quantia de R$ 3.000,00 pela participação no delito, valor repassado pelo corréu
Célio.

Contudo
, em sede de

sessão plenária
, o revisionando

alterou por completo a versão anteriormente apresentada

passando a
negar a autoria do crime
,
narrativa que

manteve quando novamente ouvido em juízo nos autos desmembrados em relação a
João Arcanjo Ribeiro
,
conforme consignado no acórdão (ID 284093884).

Conquanto em momento posterior ele tenha se retratado da admissão inicial de culpa, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitorial, e posteriormente confirmadas em juízo antes da decisão de pronúncia foram expressamente mencionadas, tanto durante o interrogatório quanto nos debates orais, sendo utilizadas como elemento de reforço argumentativo pela acusação, para sustentar o pleito de reconhecimento de delação premiada – tese esta que, apesar de rejeitada pelo Tribunal do Júri, contribuiu de forma relevante para a formação da convicção do Conselho de Sentença quanto à sua responsabilidade penal.

Embora seja consabido que assiste ao réu, por força do postulado constitucional da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si, não se pode descuidar que a confissão, ainda que parcial, qualificada, retratada ou extrajudicial, representa elemento probatório relevante, o qual deve ser valorado com a devida acuidade pelo juízo.

Destarte, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea,
vez que a admissão feita pelo revisionando, mesmo posteriormente retratada, foi invocada nos debates do Tribunal do Júri e influenciou, direta ou indiretamente, a conclusão condenatória,
revelando-se, assim, compatível com os critérios constitucionais da individualização da pena.

Nossa Corte Estadual segue idêntica linha de pensamento:

“(...) 5. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA D, DO CP PELO ORGÃO ACUSADOR – INVIABILIDADE –
CONFISSÃO
QUALIFICADA QUE FOI MENCIONADA NOS DEBATES E CONTRIBUIU PARA O CONVENCIMENTO DO CORPO DE JURADOS – SÚM. 545 DO STJ – (...) 5. A incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, independe se a
confissão
foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente
retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. (...)”. (
N.U 0005906-06.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022
).

“(...) 8. A
confissão
qualificada ou parcial, ainda que
retratada
em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E,
no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à
confissão
teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal imputado à sua pessoa, para ver reconhecida a referida atenuante.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a atenuante da
confissão
espontânea, sem compensação com a agravante da reincidência, diante da multireicidência. Tese de julgamento: (...) 4
.
A
confissão
qualificada ou parcial, ainda que
retratada
em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário.

5. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da
confissão
espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal." (...)”. (
N.U 0010754-73.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025
). Destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
.
HOMICÍDIO
. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA- ASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MULTIREINCIDÊNCIA AFASTADA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA RECONHECIDA. PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A
confissão
, ainda que acompanhada de justificativa de legítima defesa, deve ser considerada na segunda fase da dosimetria (Súmula 545/STJ), permitindo-se a compensação parcial com a agravante da reincidência. (...). IV. Dispositivo e tese (...)Teses de julgamento: "(...)A
confissão
, ainda que qualificada ou
retratada
em juízo, sempre atenua a pena. A reincidência, quando simples, deve ser parcialmente compensada com a
confissão
qualificada do réu, com redução proporcional da pena. Não há ilegalidade na manutenção do regime fechado quando o réu é reincidente" (...)”. (N.U 0009331-78.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024
).

Do colendo Superior Tribunal de Justiça, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) 1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais,
tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ.
AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021
). Destaquei.

Ainda na segunda fase da dosimetria, embora a Juíza Presidente não tenha explicitado a fração de exasperação relativa ao emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, promoveu o acréscimo de 1 ano de reclusão à pena-base, proporção que se mostra inferior ao referencial de 1/6 usualmente adotado pela jurisprudência; trata-se, portanto, de opção de nítido viés benevolente, a qual, de todo modo, não vincula o juízo, vez que o referido parâmetro possui natureza meramente orientativa, conforme a jurisprudência que se passa a colacionar:

“(...) III. Razões de decidir (...). 5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.
6
. As
frações
utilizadas pelo juízo a quo (
1
/8 na primeira fase e
1
/
6
na segunda fase) são razoáveis e compatíveis com os parâmetros jurisprudenciais, não sendo obrigatória a adoção de critério aritmético rígido. IV. Dispositivo e tese 7.
Recurso
parcialmente provido. Tese de julgamento: "(...) 3. A qualificadora reconhecida pelo Júri e não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser validamente considerada como
agravante
na segunda fase da dosimetria. 4.
A
fração
de aumento ou diminuição da pena deve ser fundamentada e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo obrigatório o uso de critérios aritméticos rígidos
." (...)”. (
N.U 0005762-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025
). Destaquei.

Nesse contexto,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea nesta ação revisional,
adoto,
para fins de compensação com a agravante do art. 61, II, "c", idêntico coeficiente utilizado pela Juíza sentenciante (1
ano de reclusão),

promovendo assim, a
compensação integral
, por equidade, especialmente porque também faz parte do pedido da defesa, de que
“a atenuante da confissão deve ser reconhecida e compensada com a agravante reconhecida na condenação rescindenda”
(ID 284093881 – Pág. 10).

Essa providência mostra-se legítima, não apenas por refletir a simetria dos vetores contrapostos, mas também porque

se coaduna com o próprio pedido formulado pela defesa técnica.

Embora reconhecida a confissão, sua força probatória mostrou-se reduzida diante da fração indicada pelos Tribunais Superiores de 1/6, pois o revisionando alterou substancialmente a narrativa em plenário e apresentou versões contraditórias nos autos da ação penal conexa, instaurada em face de corréu em feito desmembrado, mitigando o peso favorável da admissão de culpa, impondo a compensação integral da atenuante com a agravante reconhecida na sentença, adotando-se, por simetria, coeficiente redutor idêntico ao índice de exasperação aplicado.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
: HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECLUSÃO: 12 A 30 ANOS

REVISIONANDO
: HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO

Na primeira fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 68 e 59, do CP, diante de quatro circunstâncias judiciais depreciadas pela Juíza Presidente -
culpabilidade, maus antecedentes, personalidade e conduta social do agente
–
preservo-as, bem como o
quantum
de aumento de 3 anos de reclusão, e encontro a pena basilar em
15 anos de reclusão
.

Na segunda
fase dosimétrica, reconhecida nesta revisional a atenuante da confissão espontânea (artigo
65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
, compenso-a integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal e alcanço a pena intermediária de
15 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, à míngua de causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
15 anos de reclusão.

DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantenho o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, em atenção literal ao disposto no art. 33, §2, alínea “a” do CP e §3º do Código Penal, e por se tratar de agente possuidor de circunstâncias judiciais negativas.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
dissonância
com o parecer
ministerial,

conheço
e
julgo parcialmente procedente
esta ação revisional ajuizada pela defesa, para reconhecer e aplicar a

atenuante da confissão espontânea, e por consequência, compensá-la integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, e estabelecer a pena definitiva do revisionando
Hércules de Araújo Agostinho,
no bojo dos autos de 0012012-64.2005.8.11.0042, pela condenação do crime de
Homicídio Qualificado, perpetrado Mediante Paga e com Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de
15 anos de reclusão em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025